Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010333-65.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (APELADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GIOVANA SARAIVA DUTRA - CPF: 450.498.858-50 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTORRESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em razão do não pagamento integral das custas processuais, cujo parcelamento em seis prestações havia sido deferido pelo juízo e houve o adimplemento de apenas três parcelas até a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento parcial do parcelamento das custas processuais regularmente deferido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação da parte inadimplente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui benefício processual que impõe à parte o dever de adimplir integralmente todas as parcelas nos prazos fixados, sob pena das consequências processuais previamente advertidas.

4. A parte apelante foi regularmente intimada do deferimento do parcelamento e expressamente advertida de que o não recolhimento resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, tendo assumido voluntariamente a obrigação de quitação tempestiva.

5. Diferentemente das hipóteses enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça relativas à complementação de custas processuais decorrente da alteração superveniente do valor da causa, o presente caso não decorre de fato imprevisível, mas de inadimplemento voluntário de obrigação expressamente requerida pelo próprio jurisdicionado, mediante decisão judicial clara, específica e com advertência das consequências jurídicas da inércia.

6. A ausência de recolhimento integral das custas parceladas configura vício objetivo que compromete a regularidade do procedimento, caracterizando hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. O pagamento extemporâneo das custas processuais, efetivado apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O descumprimento do parcelamento das custas processuais regularmente deferido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, prescindindo de nova intimação quando a parte foi previamente advertida das consequências de sua inércia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, IV; 85, §§ 2o e 11; 98, § 6o; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2017; TJ-MT, AC 10144208120238110041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANÍSIO DIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos
Ação De Obrigação De Fazer n.

1010333-65.2024.8.11.0003
ajuizada em desfavor de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA
., que julgou sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada no não pagamento integral das custas processuais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id. 322956400), sustentando, em linhas iniciais, a tempestividade do recurso e a regularidade do preparo. Em seguida, narra a cronologia processual, destacando que a relação processual já estava plenamente estabelecida, com apresentação de contestação, impugnação à contestação e especificação de provas por ambas as partes, razão pela qual, à luz do art. 485, §1o, do CPC, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, por suposto abandono ou vício sanável.

O apelante aduz que a hipótese dos autos não se amolda ao inciso VI do art. 485, como entendeu o juízo singular, mas sim ao inciso III, isto é, abandono da causa, situação que exige, sob pena de nulidade, intimação pessoal da parte para suprir o vício.

Argumenta que, ao ser surpreendido com a extinção do feito, promoveu de imediato a quitação das custas remanescentes (conforme comprovante juntado no Id. 203998295), o que, segundo sustenta, revela não apenas sua boa-fé objetiva, mas sobretudo inequívoco interesse no regular prosseguimento da demanda.

Reforça a tese de nulidade da sentença com base na aplicação combinada dos arts. 317 e 485, §1o, do CPC, bem como do art. 234, §1o, do Provimento CGJ/MT no 39/2020, que impõem ao juízo o dever de oportunizar a regularização de vício sanável antes de extinguir o processo. Para robustecer sua tese, o apelante invoca precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.910.279/RN e o AREsp 2.020.222/RJ, que assentam a necessidade de intimação pessoal da parte em hipóteses de pagamento parcial de custas após a angularização da relação processual.

Sustenta que a sentença combatida distanciou-se da orientação atualizada não só do STJ, como também do próprio TJMT, que, em recentes julgados de suas Câmaras de Direito Privado, vem exigindo a intimação pessoal do autor antes de extinguir o feito em casos semelhantes.

Apresenta, ainda, pedido subsidiário, na remota hipótese de não provimento do apelo principal, requerendo a redução equitativa da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, em razão do caráter meramente processual da extinção do feito, sem desenvolvimento probatório, à luz do art. 85, §8o, do CPC.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de evitar a perda da eficácia da tutela de urgência concedida nos autos (Id. 165207538), cuja eventual revogação implicaria danos de difícil reparação, inclusive patrimoniais, considerando o risco de protesto indevido e inscrição em cadastros restritivos.

Recolhimento do preparo, id. 322956401.

Em contrarrazões, a parte recorrida, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA. (Id. 323079873), pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, de modo frontal, que o apelante foi regularmente intimado, por meio de seu advogado, quando do deferimento do parcelamento, e que, ao deixar de quitar as parcelas subsequentes no prazo estabelecido, incorreu em descumprimento direto da ordem judicial. Argumenta que não há exigência legal de nova intimação para quitação das parcelas remanescentes, citando o art. 290 do CPC, segundo o qual a intimação se dá na pessoa do advogado.

Aduz que a jurisprudência dominante do STJ e do TJMT afasta a necessidade de intimação pessoal em casos como o presente, em que há parcelamento deferido e inadimplemento das parcelas subsequentes, não se confundindo com hipóteses de recolhimento parcial motivado por impugnação ao valor da causa ou ausência de citação. Rechaça, ainda, a aplicabilidade dos precedentes colacionados pelo apelante, por tratarem de situações processualmente distintas, reforçando que a hipótese concreta enquadra-se, sim, no art. 485, inciso VI, e não no inciso III do mesmo artigo.

No tocante aos honorários, sustenta que a verba fixada é compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, refletindo o zelo profissional e a complexidade da causa, sendo incabível a redução pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANÍSIO DIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA
., que julgou sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada no não pagamento integral das custas processuais.

Infere-se da análise dos autos que a presente demanda foi intentada pelo autor, ora apelante, com o propósito de obter a tutela jurisdicional voltada à concretização de obrigações contratuais assumidas pela parte requerida no bojo de relação jurídica negocial que teve por objeto a aquisição de duas unidades habitacionais inseridas no empreendimento imobiliário denominado “Origem RNI Rondonópolis”, correspondentes, respectivamente, aos contratos n.o 86 (unidade 157) e n.o 142 (unidade 158), ambos consubstanciados em instrumentos de compromisso de compra e venda de fração ideal de unidade autônoma a ser futuramente edificada..

No curso da demanda, foi deferido ao demandante, à luz do § 6o do art. 98 do Código de Processo Civil, o parcelamento das custas judiciais
em seis prestações sucessivas
. Observa-se, a partir de informação constante nos autos, que houve a adimplência parcial do referido parcelamento, com comprovação documental do pagamento de duas parcelas. Segundo relatório emitido pela serventia judicial, após diligência junto à Coordenadoria Financeira deste Egrégio Tribunal, apurou-se o pagamento de uma terceira parcela, embora sem a respectiva juntada do comprovante nos autos.
As três parcelas remanescentes, contudo, restaram inadimplidas até a data da prolação da sentença
.

Ante a referida constatação, e sem que houvesse intimação específica para complementação das custas remanescentes, o juízo
a quo
entendeu configurada a ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, extinguindo a ação sem resolução do mérito. A sentença asseverou ser prescindível nova intimação da parte autora, na medida em que, ao ter ciência do deferimento do parcelamento e da forma escalonada de pagamento, incumbia-lhe quitar integralmente as parcelas subsequentes, sem necessidade de intimação renovada. Vejamos:

“[...] Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento às diligências determinadas por este juízo, é evidente a falta de pressupostos para a regular constituição e o adequado desenvolvimento do processo.

Contudo, não é cabível o cancelamento da distribuição, uma vez que já se consumou a triangularização processual. Dessa forma, em observância ao princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, especialmente em razão da concretização da triangularização da relação processual.

Portanto, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
,
JULGO EXTINTA
a “Ação de Obrigação de Fazer”, proposta por
ANÍSIO DIAS DE SOUZA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 412 SPE LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, e o faço sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
arquive-se
. [...]”

Pois bem.

Cuida-se, na espécie, de hipótese em que o parcelamento das custas processuais restou regularmente deferido por decisão judicial ocorrendo, entretanto,
o adimplemento parcial da custa processual — seguido da subsequente extinção do feito sem resolução do mérito
, na qual se discute a necessidade de prévia intimação da inadimplente.

O parcelamento das custas processuais é providência que veio a ser admitida no Código de Processo Civil de 2015 no § 6° do art. 98.
O ponto nodal da controvérsia exige exame à luz do dever jurídico-processual imposto às partes de cumprirem, com exatidão e lealdade, as determinações emanadas do juízo, nos termos do que dispõe o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que a parte autora ora apelante, não obstante regularmente intimada, por meio de seu procurador constituído, quanto ao deferimento do pleito de parcelamento das custas iniciais, quedou-se inerte quanto à integral quitação das respectivas parcelas, descumprindo, assim, a obrigação processual que lhe competia.

Com efeito, conforme decisão lançada sob o Id. 158313537, restou expressamente deferido o fracionamento do recolhimento das custas, nos seguintes termos:

“Analisando os termos do petitório de Id. 154314816, pág. 21 – item ‘d’, hei por bem deferir o pleito autoral de parcelamento das custas processuais e, via de consequência, determino a intimação da parte autora, por meio de seu bastante procurador, para que, no prazo de quinze (15) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas processuais, em consonância com o disposto no art. 233, § 3o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) e no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil,
devendo a comprovação do respectivo pagamento ser juntada aos autos, sob pena de cancelamento da distribuição da presente ação, nos moldes do art. 290 do CPC.”
(negrito e sublinhado no original).

Consulta realizada ao sítio eletrônico oficial da Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Egrégio Tribunal de Justiça (
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo/?numeroUnicoProcesso=1010333-65.2024.8.11.0003
) revela que houve, de fato, o recolhimento de três (3) parcelas, embora apenas duas tenham sido devidamente comprovadas nos autos. Vejamos:

a) Emissão em 02/07/2024 – Vencimento em 25/10/2024 – Valor: R$ 1.783,33 (mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);

b) Emissão em 02/07/2024 – Vencimento em 25/11/2024 – Valor: R$ 1.783,33 (mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);

c) Emissão em 02/07/2024 – Vencimento em 25/12/2024 – Valor: R$ 1.783,35 (mil setecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Nota-se, portanto, que o apelante tinha plena ciência de seu dever processual e das consequências de seu inadimplemento. Ademais, conforme reproduzido, a parte foi expressamente advertida de que o não recolhimento resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o
art. 290 e o parágrafo único do art. 102, ambos do CPC, são claros ao assentarem:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 102 (...)

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.”

Ao aceitar o benefício do parcelamento, o autor ora
apelante assumiu a obrigação de efetuar tempestivamente o pagamento de todas as parcelas
. O descumprimento dessa obrigação configura inobservância de comando judicial expresso, o que autoriza a extinção do feito, independentemente de nova intimação.

A jurisprudência recente deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a ausência do recolhimento das demais parcelas culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença. Ressalta-se que tal medida dispensa, inclusive, nova intimação da parte
, in verbis
:

Destaco, ainda, que na hipótese de parcelamento das custas processuais não há,
via de regra,
necessidade de intimação pessoal do autor, conforme reiteradamente decidido por esta corte,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144208120238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO –

PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA –

PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1-

Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (
AgInt no AREsp 1.360.124/DF
). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.” (N.U
0000930-75.2018.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO. (...) A controvérsia consiste em saber se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas iniciais, exige nova intimação, à luz do Tema 675 do STJ e do art. 290 do CPC. (...) O entendimento consolidado no Tema 675 do STJ dispensa nova intimação para pagamento das custas iniciais, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual. A jurisprudência do STJ reitera que a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação. (...) Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias prescinde de nova intimação, conforme disposto no Tema 675 do STJ.”(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024876220238110025, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDA - RECOLHIMENTO MENSAL NÃO EFETUADO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE
CONSTITUIÇÃO
E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 1. PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - EXEGESE DO ART.
290
DO
CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte Requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie. 2. Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento mensal das parcelas das custas, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art.
290
do
CPC
. 3. Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não se exige prévia intimação pessoal da Parte, mormente quando já ciente do deferimento do parcelamento das custas iniciais; devendo arcar com o ônus de sua desídia." (TJMT, RAC n.
1000421-09.2022.8.11.0005
, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.07.2024 - negritei)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS - NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
. A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos
I
e
IV
, do art.
485
do
CPC
, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora." (RAC n.
1000681-91.2019.8.11.0005
, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.” (TJ-MT - AC: 10072020520238110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral. 2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa. 4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC. (...) Teses de julgamento: “1. A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Impende, neste ponto, proceder à devida distinção entre a hipótese vertente e aquela tratada nos precedentes inicialmente invocados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no julgamento do REsp 1.910.279/RN, a Corte Superior enfrentou controvérsia relativa à complementação de custas processuais decorrente da alteração superveniente do valor da causa, em razão do acolhimento de impugnação apresentada pela parte adversa — situação que, por sua própria natureza, não poderia ser antecipadamente conhecida ou controlada pela parte responsável pelo recolhimento.

Diversamente, no presente feito, a questão posta à apreciação não decorre de fato superveniente ou imprevisto,
mas sim de inadimplemento voluntário de obrigação expressamente requerida pelo próprio jurisdicionado
e regularmente deferida pelo juízo, mediante decisão judicial clara, específica e acompanhada de advertência inequívoca acerca das consequências jurídicas da inércia.

Nesse contexto fático e jurídico específico — em que a obrigação foi livremente assumida, os prazos fixados de maneira clara e o risco do inadimplemento expressamente advertido, inclusive com base no art. 290 do CPC —,
não se justifica a exigência de nova intimação pessoal da parte para fins de regularização
, já que o dever de quitação das parcelas subsequentes decorria diretamente da decisão judicial anteriormente proferida, à qual a parte aderiu voluntariamente.

A alegação de ausência de intimação pessoal perde, portanto, sua força argumentativa diante da circunstância de que tanto a parte quanto seu procurador foram devidamente cientificados da obrigação e de suas consequências, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Trata-se, pois, de aplicação legítima do postulado da autorresponsabilidade processual, segundo o qual
incumbe à parte agir com diligência, lealdade e previsibilidade no cumprimento dos encargos processuais assumidos voluntariamente, não podendo invocar, em seu favor, as consequências de sua própria inércia.

Dessarte, cumpre assinalar que, ao contrário do que se aventou em momento anterior, a hipótese sub judice
não se subsume à figura do abandono da causa
, tal como delineada no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil — que pressupõe a inércia da parte autora pelo prazo legal, sem manifestação nos autos.
A situação dos presentes autos, como visto, possui contornos distintos, exigindo enquadramento jurídico mais acurado
.

Com efeito, a conduta processual da parte apelante configura, com maior propriedade, hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Trata-se de vício objetivo, de natureza formal, que compromete a própria regularidade do procedimento, tornando inviável sua ulterior tramitação.

Outrossim, o pagamento extemporâneo das custas processuais, efetivado apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado, uma vez que o recolhimento tempestivo das custas constitui requisito indispensável à formação válida da relação processual. Tal entendimento encontra-se solidamente alicerçado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que tem repelido tentativas de convalidação a posteriori de pressupostos essenciais à regular constituição do feito.

O c. STJ não destoa e vem decidindo de maneira similar, senão vejamos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."(
AgInt no AREsp 956.522/MS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

ois bem, restou indeferido os pedidos e, por consequência, vejo que os recorrentes deixaram de cumprir a determinação judicial, dando ensejo, óbvio, a extinção processual, não havendo que se falar em nulidade do julgamento ou excesso de formalismo, tampouco em abandono de causa, na medida em que o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Sendo assim, considerando que foi o próprio Apelante quem pleiteou pelo parcelamento das custas iniciais e deixou de arcar com as parcelas, de rigor a extinção do processo, diante da ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo,
in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL - [...] - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO - INÉRCIA DE PAGAMENTO - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito"(N.U
1043899-90.2021.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes:
AgInt no AREsp 914.193/SE
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe

8/9/2018;
AgInt no AREsp 956.522/MS
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017;
AgInt no AREsp 1.060.742/SP
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017;
AgInt no REsp 1.470.877/MG
, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que," considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários ", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido" (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

No mesmo sentido STJ - AREsp: 00000000000002801360, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/06/2025.

Destarte, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu em consonância com a legislação processual e com entendimento firmado por esta Corte em casos semelhantes, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que majoro em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025